Tribunal: TJDFT
Processo: 0728927-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. CONTRADIÇÃO DO ACÓRDÃO COM OUTROS JULGADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apresentando-se vedada a rediscussão da matéria, cujo julgamento restou exaurido.

2. Os argumentos do Embargante revestem-se de nítido caráter infringente, porque pretendem reabrir discussão da matéria a pretexto de contradição e omissão, buscando alterá-lo, o que não é permitido fazer, nem mesmo a título de prequestionamento.

3. Reavaliar possível subsunção fática ao art. 535, §§5o e 8o do Código de Processo Civil escapa à ideia de contradição ou omissão, pois demandaria análise da moldura fática estampada no acórdão.

4. A contradição para fins de embargos declaratórios é a contradição interna, da decisão e suas conclusões com os seus próprios fundamentos. A contradição com outros julgados genéricos não pode ser arguida em embargos.

5. Mesmo não se tratando de matérias idênticas ao Tema 733 para afastar a incidência do que decidido no RE 870.947 e na ADI 5348, os temas se sobrepõem e se complementam demandando conclusões dotadas de certo paralelismo tanto por questões de lógica processual como por motivos de coerência jurisprudencial, aplicando-se essa mesma ratio decidendi também à controvérsia dos autos.

6. A contradição que justifica a oposição dos embargos de declaração é a interna, existente entre as próprias disposições da decisão embargada, e não a externa, eventualmente presente entre a conclusão do órgão judicial e outros arestos genéricos tampouco em relação ao convencimento da parte.

7. De acordo com a orientação dominante da jurisprudência do STF e do STJ, o art. 1.025 do Código de Processo Civil adotou a concepção chamada de "prequestionamento ficto", de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.

8. Negou-se provimento aos embargos de declaração.